Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704702-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ACHILLES CAPPELLESSO, ELIANE DE CARVALHO CAPPELLESSO AGRAVADO: FIORENTINO CAPPELLESSO D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, responder ao agravo interno, sem prejuízo das contrarrazões ao recurso principal. Publique-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator